Tribunal: TJSP
Processo: 2107107-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Cobrança. Contestação intempestiva. Revelia decretada. Agravo de instrumento. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Documentos que comprovam a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Nulidade de citação afastada. Citação postal entregue em condomínio informado pelos recorrentes ao banco. Art. 248, §1o, do CPC/15. Réus que deixaram de atualizar o endereço junto à

Ementa:
Cobrança. Contestação intempestiva. Revelia decretada. Agravo de instrumento. Benefício da assistência judiciária gratuita concedido. Documentos que comprovam a impossibilidade de arcar com as custas do processo. Nulidade de citação afastada. Citação postal entregue em condomínio informado pelos recorrentes ao banco. Art. 248, §1o, do CPC/15. Réus que deixaram de atualizar o endereço junto à instituição financeira. Precedentes. Decisão mantida. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107107-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes M2
GESTÃO ADMINISTRATIVA EIRELI - ME e FRANCISCO GERALDO TADEU
MENDONÇA, é agravado COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS EMPRESÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO E REGIÃO SICOOB COOPERAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita,
mantendo, no mais, a r. decisão como proferida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107107-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 44748
Agravo de Instrumento No: 2107107-74.2020.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Agravantes: M2 Gestão Administrativa Eireli - Me e Francisco Geraldo Tadeu
Mendonça
Agravado: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de
Ribeirão Preto e Região Sicoob Cooperac
Cobrança.
Contestação
intempestiva.
Revelia
decretada. Agravo de instrumento. Benefício da
assistência judiciária gratuita concedido. Documentos
que comprovam a impossibilidade de arcar com as
custas do processo. Nulidade de citação afastada.
Citação postal entregue em condomínio informado
pelos recorrentes ao banco. Art. 248, §1o, do CPC/15.
Réus que deixaram de atualizar o endereço junto à
instituição financeira. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso provido em parte.
M2 Gestão Administrativa Eireli ME e outro, réus da ação
de cobrança movida pela Coooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos
Empresários de Ribeirão Preto e Região, inconformados, agravaram da r.
decisão de fls. 95/97 que lhes indeferiu os benefícios da assistência judiciária
gratuita e considerou válida a citação efetuada por via postal, decretando a
revelia. Sustentam os agravantes que a carta de citação foi recebida por
pessoa estranha a empresa, e, enviada a endereço diverso do atual. Com
relação aos benefícios da assistência judiciária gratuita, afirmam não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107107-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
possuírem condições de arcar com as custas do processo. Recurso recebido
sem efeito suspensivo e processado com o oferecimento de contraminuta [fls.
183/201].
É o relatório.
Enfrentam-se as questões.
Defere-se aos agravantes o benefício da assistência
judiciária gratuita. Os documentos apresentados (balancetes e declarações de
imposto de renda) comprovam que a pessoa jurídica está sem atividade nos
últimos meses. A pessoa física, igualmente comprovou, por meio de suas
declarações de imposto de renda, que não possui condições de arcar com as
custas do processo [fls. 163/181].
Impossível, por outro lado, afastar o reconhecimento da
revelia, diante da contestação manifestamente intempestiva.
Dos autos observa-se que a pessoa jurídica foi citada, por
via postal, com AR assinado por Fátima Ramos, no endereço: Avenida
Eduardo Andrea Matarazzo, 755, sala 16, Campos Elíseos, Ribeirão Preto -
SP. O aviso de recebimento foi juntado aos autos em 10.10.2018 e a
contestação foi apresentada em 16/05/2019.
Conquanto afirmem os agravantes que a empresa não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107107-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
mais naquele endereço, há que se destacar que o endereço de citação é o
mesmo dá cédula de crédito bancário, que deu lastro à ação de cobrança. A
pessoa física, sócio da empresa, por sua vez foi citado em seu endereço
residencial e igualmente não se manifestou.
Se de fato ocorreu a mudança de endereço, cumpria o dever
de comunicar a alteração à instituição financeira.
Ademais, a citação foi recebida por funcionário de
condomínio sem a qualquer ressalva de mudança de endereço. Daí porque a
incidência da teoria da aparência, exposta no art. 248, §4o, do Código de
Processo Civil, que assim dispõe:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o
chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do
despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e
o respectivo cartório. [...]§ 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos
com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da
portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto,
poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei,
que o destinatário da correspondência está ausente”.
A propósito, eis precedente desta 21a Câmara de Direito
Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107107-74.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“AÇÃO DE COBRANÇA Citação Nulidade - Efetivação por
carta recebida por zelador de antiga residência do réu. Alteração de
endereço que não foi comunicada à instituição financeira com celebrou
contratos de empréstimo - Aplicação do § 4o do artigo 248 do CPC/2015 -
Validade da citação recebida, sem nenhuma ressalva, na portaria de edifício
- Recurso desprovido - Decisão mantida” (TJSP; Apelação Cível
1035377-66.2016.8.26.0224; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador:
21a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2018; Data de Registro: 14/06/2018).
Em igual sentido:
“AGRAVO Ação monitória. Revelia Decisão que converteu
de pleno direito o mandado inicial em título executivo judicial Irresignação
de um dos requeridos. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO
CABIMENTO DO RECURSO - Advento do julgamento do REsp 1.704.520,
pelo rito dos recursos repetitivos, no qual o Superior Tribunal de Justiça
interpretou o rol do art. 1.015 do CPC/2015 como de taxatividade mitigada -
Urgência como critério objetivo para análise da recorribilidade imediata -
Elemento presente in casu - Enfrentamento ulterior da controvérsia que
sujeitaria as partes à insegurança jurídica decorrente da possibilidade de
anulação de todos os atos a serem praticados, porquanto o procedimento
estaria supostamente eivado de vício grave - Situação, ademais, que poderá
acarretar ofensa ao princípio da economia processual, bem como constrição
do patrimônio do recorrente MÉRITO - Citação efetivada por carta recebida
por funcionário do condomínio. Alteração de endereço que não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107107-74.2020.8.26.0000 -Voto no
6
comunicada à instituição financeira com quem o agravante celebrou
contrato, como fiador, de abertura de crédito - Inteligência do art. 248, § 4o,
do CPC/2015. Validade da citação recebida, em duas ocasiões por
funcionários distintos, sem nenhuma ressalva, na portaria do condomínio
Ausência de provas robustas de que o requerido não residia no endereço
diligenciado Decisão mantida AGRAVO DESPROVIDO (cf. TJSP, AI
2039453-07.2019.8.26.0000, Re. Des. Jonize Sacchi de Oliveira, j.
31.12.2019) (grifo nosso).
Considera-se, portanto, válida a citação efetuada no
endereço que os réus informaram à instituição financeira, mantendo-se o
decreto de revelia.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso,
apenas para conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita,
mantendo, no mais, a r. decisão como proferida.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica